Tribunal: STF
Processo: MS 38611
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA que, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 0006628-97.2021.2.00.0000, que afastou a arguição de nulidade da citação por hora certa e indeferiu o pedido de restituição do prazo para apresentação de defesa prévia.



    A autora requer a concessão da segurança para determinar “que a autoridade coatora faculte o oferecimento de defesa à ora Impetrante, e, alternativamente, por defensor ad doc, no PAD nº 0006628-97.2021.2.00.0000 instaurado contra a Impetrante, atualmente em fase de alegações finais, sem qualquer defesa”.



    É o relatório.



    O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”. 



    Essa é exatamente a hipótese dos autos. Vejamos.



    A autora impetrou, em 15/06/2022, o presente mandado de segurança, em face de ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do PAD 0006628-97.2021.2.00.0000.



    Ocorre que, no mesmo dia, dia 15/06/2022, a autora também impetrou o MS 38.610, em face exatamente do mesmo ato, conforme se pode ver do seguinte trecho da petição inicial lá apresentada: 



    “O procedimento originário trata de processo administrativo disciplinar deflagrado em face da Impetrante, no qual foi exarada a decisão a seguir, no PAD nº 0006628-97.2021.2.00.0000”



    Deste cenário se infere a tramitação simultânea de duas ações com total identidade de partes (Sueli Pereira Pini X Presidente do Conselho Nacional de Justiça), causa de pedir (violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório), e objeto (oferecimento de defesa à ora Impetrante, e, alternativamente, por defensor ad doc, no PAD nº 0006628-97.2021.2.00.0000). Assim, a rigor, resta caracterizada a litispendência, o que autoriza a extinção da demanda nos termos do artigo 337, § 3º, c/c 485, V, do CPC.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente